Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. FORMA CULPOSA. VÍTIMA MENOR. CONTEXTO NÃO ABRANGIDO PELA LEI No 13.431/2017 (LEI HENRY BOREL). VARAS ESPECIALIZADAS. INEXISTÊNCIA. PROCESSAMENTO. VARA COMUM. PRECEDENTE.

1. As circunstâncias objeto da investigação policial não são abrangidas pelo conceito de violência doméstica e familiar descrito pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), de modo a carrear a competência para processamento e julgamento do feito pela Vara de Violência Doméstica e Familiar. 1.2. Embora a conduta tenha sido praticada contra adolescente, não se pode concluir decorrer das relações domésticas e/ou familiares de convívio entre as partes, mas tão somente a fatos que apontam a um suposto crime culposo, cometido em contexto de trânsito, afastando eventual conduta violenta decorrente da vulnerabilidade da vítima numa convivência doméstica e/ou familiar entre as partes.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns” (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022).

3. Embora referido julgamento estivesse relacionado ao crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima do sexo feminino, o entendimento em questão foi reafirmado no julgamento do REsp no 2.005.974/RJ que apreciava circunstâncias relacionadas a esse mesmo delito, porém contra vítima do sexo masculino. 3.1. Na ocasião, consignou-se o entendimento de que a competência especializada deve abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente do gênero, assegurando, assim, a finalidade de conferir maior proteção a essa coletividade dotada de especial vulnerabilidade, evitando a frustração dos objetivos do legislador ao editar a Lei no 13.431/2017.

4. Em se tratando de apontamentos da ocorrência de resultado não almejado pelo autor do fato, por inobservância do dever objetivo de cuidado, forçosa a conclusão de que a conduta não foi direcionada propositadamente a criança ou adolescente, num contexto de relações domésticas e/ou familiares, em quaisquer ambientes, afastando a incidência do artigo 23 da Lei 13.431/2017.

5. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competente o Juízo suscitado.